Tribunal: TCU
Processo: 044.696/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3129/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1.215/2021-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante. 1. Processo TC- Processo 044.696/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.